Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir pessoa jurídica no polo passivo, em razão de indícios de confusão patrimonial e identidade societária com a executada, caracterizados pela transferência de receitas locatícias sem justificativa contratual idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto à configuração de confusão patrimonial e abuso da autonomia patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. A mera existência de grupo econômico ou identidade de sócios não autoriza, por si só, a desconsideração, mas tais elementos assumem relevância quando associados a outros indícios concretos de abuso.
5. A transferência de receitas locatícias da executada para outra pessoa jurídica sob o mesmo controle, sem contraprestação ou justificativa contratual idônea, evidencia confusão patrimonial e desvio de ativos.
6. A alteração injustificada do fluxo financeiro demonstra ausência de separação patrimonial e prejuízo potencial à satisfação do crédito exequendo.
7. A parte exequente se desincumbe do ônus probatório ao apresentar elementos que indicam comunhão de controle e migração de receitas, cabendo à agravante comprovar causa legítima para tais operações, ônus do qual não se desincumbe.
8. A tese de reorganização empresarial regular, desacompanhada de prova idônea, não afasta os indícios concretos de abuso da personalidade jurídica reconhecidos na origem.
9. Inexiste ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que se fundamenta em elementos probatórios suficientes para, em cognição compatível com o agravo, justificar a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de abuso da autonomia patrimonial, não bastando a mera existência de grupo econômico ou identidade societária.
2. A transferência de receitas entre empresas sob controle comum, sem contraprestação idônea, configura indício de confusão patrimonial apto a autorizar a medida.
3. Incumbe à parte que se opõe à desconsideração demonstrar justificativa concreta para operações financeiras atípicas quando presentes indícios de desvio de ativos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o a 5o; CPC, arts. 133 a 137 e 373.